Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave por parte do recorrente, consistente em agressão física a outros internos do estabelecimento prisional. A decisão agravada regrediu o sentenciado ao regime fechado, fixou nova data-base para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a homologação da falta grave atribuída ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da infração disciplinar encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com as agressões físicas narradas pelos ofendidos.
4. A autoria da transgressão grave foi confirmada pelas declarações das vítimas, que apontaram o recorrente como um dos autores das agressões.
5. No âmbito da execução penal, a Súmula 526, Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento da falta grave independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal.
6. A autonomia das esferas administrativa, penal e civil permite a apuração e punição disciplinar no curso da execução penal, ainda que a investigação criminal tenha sido arquivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o exame de corpo de delito, possui especial relevância no ambiente prisional, para fins de comprovar a autoria de falta grave referente à prática de lesão corporal dolosa por interno contra outro reeducando.
2. A alegação de que o termo circunstanciado que apurava o fato, na esfera penal, foi arquivado não impede o reconhecimento da prática de transgressão disciplinar no curso da execução penal, conforme Súmula 526 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: art. 52, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 526 do STJ.